Tribunal: STF
Processo: Rcl 71784
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO ELEVIDYS, COMO TERAPIA GÊNICA DA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. MEDICAMENTO ÓRFÃO RECOMENDADO PARA DOENÇA RARA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES. FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA, ADEMAIS, QUE SE INCLUI NA JANELA DE APLICAÇÃO PREVISTA PELA ANVISA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS CLÍNICOS ESTABELECIDOS NA PET 12.928, REL. MIN. GILMAR MENDES. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RECLAMAÇÃO 68.709, POR SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO RELATOR GILMAR MENDES, QUANTO À FORMA DE AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.